Tribunal: TCU
Processo: 044.710/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.710/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alberto Ferrari Mendonca Neto (XXX.988.291-XX); Brenno de Sousa Andrade (XXX.822.883-XX); Delzenir Alves Bringel (XXX.493.931-XX); Emannuella Maria Costa Lima (XXX.443.113-XX); Izabela Mansur Alves (XXX.375.336-XX); Joseanne Maria Rodrigues Teixeira (XXX.780.113-XX); Larissa Maria Oliveira Gonzaga (XXX.294.946-XX); Luciana de Figueiredo Barbosa (XXX.721.096-XX); Ludmila Russo Salgado (XXX.420.376-XX); Renato Morais Souza (XXX.913.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.